Tribunal: CARF
Processo: 10640.724004/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.724004/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.049 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
JORGE LUIZ RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
NULIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE DO CONTRIBUINTE
NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
PREJUÍZO À DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA.
A impugnação da exigência, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, instaura a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal. Não há previsão na regra processual do contencioso
tributário para a presença de patrono do recorrente no julgamento de primeira
instância administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída
pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de lançamento de IRPF dos anos-calendários de 2009, 2010 e 2011 em
razão da glosa de deduções com dependente, com despesas médicas e com despesas de instrução,
indevidamente informadas em suas declarações de ajuste anual (DAA).
Considerando o dolo comprovado, a multa de ofício foi qualificada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.724004/2013-28
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.724004/2013-28

Impugnado o lançamento, a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu, tão-somente, a nulidade da
decisão recorrida por prejuízo à defesa e ao contraditório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Não conheço, entretanto, da alegação de ofensa à
Constituição Federal (Súmula Carf no 2).
O recorrente alega ter sido prejudicada a sua defesa porquanto não houve a
presença do seu patrono quando do julgamento de primeira instância.
Ocorre que a regramento processual que rege o contencioso tributário, Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, não prevê a presença de patrono no julgamento de primeira
instância e o contraditório e da ampla defesa naquela etapa são exercidos com base na
contestação escrita, no momento da impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. (Grifei.)
Percebo, pois, que, ao apresentar a impugnação tempestivamente, o recorrente
exerceu plenamente o contraditório e o seu direito de se defender da acusação, nos termos da
norma processual. Ao interpor recurso voluntário, novamente, também consoante a regra
processual, teve seu direito à ampla defesa e ao contraditório garantidos. E mais, o Regimento
Interno do Carf permite, caso queira, que o recorrente faça sua sustentação oral, por si ou por
patrono constituído.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.724004/2013-28

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital